Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. ADESÃO AO SNE. DUPLA NOTIFICAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que pretendia a declaração de nulidade de Auto de Infração de Trânsito no SA03802822.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 69337419.
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de auto de infração pelo qual foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que o auto não atendeu a todos os requisitos procedimentais, além da ausência de dupla notificação por parte da Autarquia de Trânsito.
4. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, despicienda discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro. Ademais, a desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB. Nesse sentido: Acórdão 1955406, 0736056-34.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.
5. Com efeito, o autor/recorrente foi abordado por agentes de trânsito no dia 03/12/2023, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado pelo art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor a se submeter aos exames, na forma do art. 277.
6. No caso sob exame, o que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas, sim, da recusa do autor em se submeter ao teste de etilômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB, conforme consta no documento de ID 69336902.
7. Nesse sentido foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. Quanto às notificações, o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
9. Outrossim, restou comprovado nos autos que o recorrente, em 18/09/2020, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 69336906, pág. 1. Referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá notificação de multa pelo Correio, tendo que acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023, e Acórdão 1756585, 07492377320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.
10. Assim, diante da inegável recusa do recorrente à realização do teste de etilômetro e, comprovada a dupla notificação, não subsistem os vícios alegados pela parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.